Tribunal: STF
Processo: Rcl 47889
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marco Antonio Remor contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos do Processo 0600008.34.2014.8.24.0020, por alegada violação dos precedentes desta Suprema Corte firmados no julgamento dos Temas 338 e 485 da Repercussão Geral, bem como da Súmula Vinculante 44.
    O reclamante narra que ajuizou ação de ressarcimento por perda de uma chance fundada no indeferimento de sua inscrição em concurso público.
    Aduz que
    “[...] se inscreveu no concurso público EPAGRI/FEPESE Edital n. 01/2013 em 04/10/2013 (inscrição via internet e aceita), para a função de Extensionista Rural. O limite de inscrição era o dia 11/11/2013. Portanto se inscreveu 38 dias antes do encerramento das inscrições.
    Coube a FEPESE a confecção do Edital. Para inscrever-se, inscrição via internet, o candidato seguiu todos os procedimentos solicitados. Ocorre que para surpresa do Autor, sua inscrição foi indeferida. Indeferida por ter liquidado o boleto de forma extemporânea.
    O Autor protocolizou Recurso Administrativo perante a comissão do concurso, o qual foi indeferido nos seguintes termos: ‘o indeferimento da inscrição do candidato ocorreu pelo não pagamento até o dia 11/11/2013, a teor do disposto no item 5.6 do certame’. O Autor respondeu à comissão do concurso que não pagou até a data estipulada no boleto, porque simplesmente não constava tal informação no edital.
    Pode-se vasculhar item por item, parágrafo por parágrafo do referido edital Epagri 2013, termo aditivo, manual do candidato, nas instruções específicas contidas nos comunicados pertinentes ao presente concurso e, não se achará data de vencimento de boleto.
    O caso aqui é de revaloração da prova e, não de reexame pois o edital do concurso foi juntado desde a inicial.
    Nesta linha, vislumbrava o autor o respeito à lei, ao edital. Por isso e acertadamente o autor requereu na via administrativa a sua inclusão no concurso. A obrigação apta a ser imposta à Ré era respeitar o previsto no instrumento editalício. O instrumento editalício não previa a quitação do boleto até o dia 11/11 de 2013.
    Porém, tanto na Sentença de primeiro grau como também na Apelação em Segunda Instância, os magistrados não alteram o entendimento da via administrativa. Em terceira instância, sob o argumento de não poder reexaminar o conjunto fático probatório, não se realizou exame de mérito” (pág. 4 da petição inicial).
    O reclamante sustenta, em síntese, que
    “[o] fundamento principal da súmula e das teses de repercussão geral aqui trazidas, é o princípio da legalidade, especialmente aplicável aos concursos públicos, nos termos do art. 37, I da CF/88.
    Confira:
    ‘Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, ...
    (...)’
    O mencionado art. 37, CF, afirma claramente que os requisitos de acesso a cargos sejam previstos em lei. Combinado ao artigo 5º, II da CF, afirma que ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’. Em outras palavras, o edital não pode fixar exigências que não tenham amparo legal, assim como não pode cobrar algo do candidato que não esteja previsto no próprio edital” (pág. 7 da inicial).
    Requer o benefício da justiça gratuita e, ao final, a cassação do ato reclamado (pág. 18 da inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Concedo o o benefício da gratuidade de justiça.
    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não merece prosperar.
    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    A ação ora sob análise aponta como paradigma as teses de Repercussão Geral fixadas por esta Suprema Corte no julgamento do AI 758.533-QO-RG/MG e do RE 632.853/CE, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Eis o teor dos respectivos enunciados:
    “Tema 338: A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos” (grifei).
    “Tema 485: Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (grifei).
    Invoca também o teor da Súmula Vinculante 44:
    “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público” (grifei).
    Firmadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto. Veja-se a ementa do acórdão reclamado:
    “CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 01/2013 PARA PROVIMENTO DE CARGOS NA EPAGRI. INSCRIÇÃO DO CANDIDATO INDEFERIDA DEVIDO AO NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA LIMITE. BOLETO BANCÁRIO PAGO EM DATA EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA QUANTO AO PRAZO PARA QUITAÇÃO DO DOCUMENTO A ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE E DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. ADULTERAÇÃO NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS NO CAMPO DESTINADO AO VENCIMENTO. DOCUMENTO INDIVIDUALIZADO E IMUTÁVEL DISPONIBILIZADO PELA BANCA. INSTRUMENTO EDITALÍCIO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A QUITAÇÃO DO BOLETO ASSOCIADO À INSCRIÇÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 2 - grifei).
    Colho do voto condutor do acórdão:
    “[...] que o prazo final para as inscrições era o dia 11.11.2013 e, para garantir a completude do ato, era necessária a observância do disposto no item 5.6, bem como todos os seus subtópicos de "a" a "g", sendo este objeto da presente divergência.
    Ocorre que ambas rés trouxeram aos autos provas contundentes da existência de adulteração na sequência numérica do boleto bancário gerado pelo sistema da banca organizadora, especificamente no campo indicativo do prazo para pagamento.
    Consoante se extrai do documento acostado aos autos pelo autor (fl. 32), o título fora agendado em 15.11.2013, uma sexta-feira de feriado nacional, para pagamento em 18.11.2013, cuja sequência numérica fora a seguinte:
    […]
    Contudo, o boleto gerado pelo sistema da FEPESE (fl. 315) consta expressamente a data de 11.11.2013 como vencimento, bem como demonstra que o código de barras original consiste numeração diversa, qual seja:
    […]
    A modificação ocorreu exatamente no campo reservado ao "fator de vencimento", no qual fora somado 4 (quatro) dígitos ao descrito no original, gerando, consequentemente, o acréscimo em dias na data limite para quitação do documento, passando-se o prazo máximo de 11.11.2013 para 15.11.2013, adulterando-se o constado no documento emitido pela banca.
    Nessa perspectiva, o edital sabidamente é a lei regente do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, devendo o caso ser analisado sob o viés dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento editalício em equilíbrio com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que, por meio da técnica da ponderação, obtenha-se a solução mais adequado à hipótese.
    No caso concreto, notável o descumprimento ao estabelecido no edital, pois ainda que o candidato tenha efetuado o pagamento, este não ocorrera por meio do boleto bancário disponibilizado pelo certame, o qual, como consectário lógico, trata-se de parte integrante do disposto no item 5.6, "g".
    Inclusive, corrobora com a alegação das rés o fato do candidato ter juntado tão somente o comprovante de pagamento da inscrição, sem trazer aos autos o boleto emitido no ato da inscrição com a devida previsão da data limite para quitação.
    Ainda que não haja menção expressa quanto ao prazo máximo para o adimplemento da taxa de inscrição, a impressão do boleto bancário gerado pela organização do certame e o seu respectivo pagamento faziam parte do conjunto de procedimentos necessários para a efetivação da inscrição do candidato.
    Assim, efetuado pagamento por meio de codificação diversa da emitida oficialmente, não haveria possibilidade do registro efetuado pelo candidato ter se perfectizado, sendo acertada a não homologação da referida inscrição” (págs. 4-5 do documento eletrônico 2 - grifei).
    Verifica-se da leitura do ato reclamado que o Juízo de origem, ao fundamentar a decisão, descreveu circunstâncias fáticas que contrastam com aquelas apresentadas na inicial desta reclamação, sobretudo quanto a ocorrência de alteração na data de vencimento do código de barras relativo ao pagamento da inscrição.
    Ademais, o Juízo de origem limitou-se a interpretar de modo razoável as regras editalícias, embora isso tenha implicado desfecho desfavorável ao reclamante. Não ficou demonstrada, portanto, violação de decisões de caráter vinculante do STF.
    Consoante relatado, é notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e os entendimentos que o STF consolidou nos Temas 338 e 485 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 44. 
    Sobre o regramento para utilização de exame psicotécnico em concurso público, os precedentes exigem que haja previsão legal para a sua aplicação, não podendo tal discussão ser amplificada, de forma a abarcar todas as vezes em que a parte suscitar a ofensa ao princípio da legalidade estrita relacionada a temas diversos.
    Quanto ao Tema 485, embora a tese jurídica seja sucinta, a ementa do acórdão do RE 632.853/CE, cuida essencialmente de correção de questões de provas do concurso, e da impossibilidade de o Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora.
    Tal situação não guarda identidade material em relação ao caso ora examinado, uma vez que o Tribunal de origem em nada interferiu na decisão da banca organizadora do concurso público questionado. Aliás, ao ajuizar a ação de perda de uma chance, o próprio reclamante é quem pretendia ver o Poder Judiciário interferir em escolhas feitas pela Administração Pública na interpretação das regras editalícias.
    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, porquanto tal interpretação contraria a finalidade da ação constitucional, destinada a coibir os atos de evidente afronta à autoridade das decisões do STF.
    A propósito, colaciono precedentes de ambas as Turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311. TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    2. In casu, o provimento jurisdicional reclamado assentou a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo da reclamante à nomeação, não se vislumbrando afronta ao que decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário 837.311.
    3. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017).
    4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 31.713-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas.
    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação.
    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.
    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (Rcl 34.893-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1° de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator